Tribunal: TCU
Processo: 023.723/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 59/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, os itens 9.5, 9.8 e 9.9 do Acórdão 1.621/2019 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão de 10/7/2019 (Ata no 25/2019), ante a presente oitiva do MPTCU, nos termos do art. 280, § 1o , II, do RITCU, mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o processo à Secex-TCE para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, de sorte que: i) onde se lê: "9.5. julgar irregulares as contas de Enoilton Carneiro Leite, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992...;" leia-se: "9.5. julgar irregulares as contas de José Enoilton Carneiro Leite , nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992...;" ii) onde se lê: "9.8. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Joziane Araújo Nascimento Rocha, Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento, Marcelo Gama da Fonseca e Enoilton Carneiro Leite...;" leia-se: "9.8. considerar, preliminarmente, graves as infrações cometidas por Joziane Araújo Nascimento Rocha, Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento, Marcelo Gama da Fonseca e José Enoilton Carneiro Leite ...;" iii) onde se lê: "9.9. inabilitar os responsáveis (Joziane Araújo Nascimento Rocha, Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento, Marcelo Gama da Fonseca e Enoilton Carneiro Leite)...;" leia-se: "9.9. inabilitar os responsáveis (Joziane Araújo Nascimento Rocha, Ivan Tundelo Carvalho, Josevaldo Araújo Nascimento, Marcelo Gama da Fonseca e José Enoilton Carneiro Leite )...;" 1. Processo TC- Processo 023.723/2017-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Brito Advogados (CNPJ 08.138.912/0001-36); Cooperativa de Transporte do Amapá (CNPJ 05.484.504/0001-48); Ivan Tundelo Carvalho (CPF XXX.335.601-XX); Josevaldo Araújo Nascimento (CPF XXX.021.312-XX); José Enoilton Carneiro Leite (CPF XXX.360.602-XX); Joziane Araújo Nascimento (CPF XXX.504.512-XX); Marcelo Gama da Fonseca (CPF XXX.328.362-XX) e R. Souza Comercio, Serviços & Construção Ltda. - EPP (CNPJ 09.279.218/0001-00). 1.2. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima e Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (manifestação oral). 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Marcus Miller Machado Sassim (OAB-AP 1797-A), entre outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Amapá. 1.7. Determinar o encaminhamento dos autos à Secex/TCE para providências da sua alçada, conforme despacho do Relator do Recurso (Peça no 171).